Tribunal: STF
Processo: RE 1500771
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. FOLHA. INCIDÊNCIA SOBRE VALORES PAGOS A TÍTULO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA DE EMPREGADOS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE SÚMULA 279 DO STF. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. POTENCIAL OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ART. 85, § 11, DO CPC. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – DECADÊNCIA – PREVIDÊNCIA PRIVADA – DECRETO-LEI Nº 2.296/86 – LEI Nº 8.212/91 1 – Em se tratando de contribuições previdenciárias, estas são tributos cujo lançamento se dá por homologação. Nesta condição, a regra seria que o prazo decadencial para o Fisco homologar o lançamento fosse de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador, nos termos do art. 150, §4º do CTN. No caso concreto, o contribuinte não procedeu ao lançamento e, obviamente, não há que se falar em homologação por parte da Fazenda Pública. Assim, aplica-se a Súmula nº 555 do STJ. Na ausência de declaração por parte do contribuinte, dispõe a Fazenda Pública do prazo de cinco anos para constituir o crédito tributário, a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter se efetuado, consoante disposto no art. 173, I, do CTN. Portanto, a alegação da União Federal de que o prazo decadencial nem sequer teria começado não tem cabimento. 2 – O prazo decadencial é de cinco anos para o crédito tributário ser constituído, a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetivado. O prazo decenal defendido pela União Federal, a partir da soma dos prazos de cinco anos previstos nos arts. 150, §4º e 173, I, ambos do CTN, trata-se de tese há muito tempo superada pela jurisprudência dominante. 3 - O art. 45 da Lei 8.212/91, o qual prevê o prazo decadencial de dez anos para a constituição de créditos da Seguridade Social, foi declarado inconstitucional pelo STF, quando do julgamento do RE 559.943/RS em sede de repercussão geral, dando origem à Súmula Vinculante nº 8, justamente pelo fato de o referido diploma legal ostentar o status de lei ordinária, sendo a decadência, em direito tributário, matéria reservada exclusivamente à lei complementar (art. 146, III, b da Constituição Federal). A Suprema Corte, por maioria, quanto à modulação do mencionado julgado, concedeu efeitos ex-nunc tão somente em relação a eventuais repetições de indébitos ajuizadas após 11/06/2008, não abrangendo, portanto, os questionamentos e os processos então em curso. Deve, assim, ser aplicado o prazo decadencial de cinco anos para o lançamento do crédito tributário, nos termos já expostos. 4 – A partir deste raciocínio, os créditos cobrados referentes a todos os meses do ano de 1992, cujo lançamento poderia se dar a partir de 01/01/1993, teriam que ser constituídos até 31/12/1997(art. 173, I, do CTN). Tendo em vista que o crédito tributário foi lançado em 28/05/1998 (EV. 43 OUT5 fls. 12 – TRF2), o montante relativo a 1992 também foi atingido pela decadência. Assiste razão à embargante em sua apelação adesiva. 5 - O contribuinte deixou de recolher ao Fisco a contribuição previdenciária correspondente aos valores pagos ao plano coletivo de previdência privada, o fez com base no art. 2º do Decreto Lei nº 2.296/86. No mencionado diploma legal não há qualquer restrição quanto ao fato de o benefício estar disponível à parte ou totalidade dos empregados para a isenção das empresas em relação à cobrança do tributo. 6 – Esta necessidade de o plano de previdência privada estar disponível a todos os empregados só passou a ser expressa através do art. 28, §9º, p da Lei nº 8.212/91, cuja inclusão se deu a partir da Lei nº 9.528/97, logo, posteriormente ao fato gerador da contribuição previdenciária, em ofensa aos princípios da legalidade e da irretroatividade que regem o Direito Tributário. É inconcebível o contribuinte ser obrigado a algo sem lei que assim defina e muito menos uma lei voltar no tempo e atingir fatos geradores que lhes são pretéritos. 7 – Não se vislumbra qualquer obrigatoriedade da embargante em arcar com a contribuição previdenciária sobre o montante pago ao plano de previdência privada a partir das disposições do art. 201, §4º da Constituição Federal, art. 135, I do Decreto nº 89.313/84, art. 28, I da Lei nº 8.212/91, considerando-se que o Decreto-Lei nº 2.296/86, em seu art. 2º, expressamente a isentava do tributo. 8 - A hipótese legal que abertamente impôs obrigações ao contribuinte de colocar o plano de previdência privada à disposição de todos os seus empregados, o que não era exigido no Decreto-Lei nº 2.296/86, se deu a partir da Lei nº 9.528/97, a qual incluiu a alínea p no art. 28, §9º da Lei 8.212/91, após a ocorrência do fato gerador, como já explicitado. Assim, não há que se falar em revogação do Decreto-Lei nº 2.296/86 com a entrada em vigor da Lei nº 8.212/91 e muito menos que, com a edição deste dispositivo legal, de acordo com o estabelecido no art. 201 da Constituição Federal, as contribuições para os programas de previdência privada passaram a integrar o salário-de-contribuição. 9 - Diante da sucumbência da União Federal, majoro a sua condenação em honorários em 10%(dez por cento) sobre o valor fixado na sentença proferida pelo MM. Juízo Federal de Origem, nos termos do art. 85, §11 do CPC. 10 – Apelação da União Federal e remessa necessária a que se nega provimento. Apelação adesiva da embargante provida.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos arts. 3º; 97; 103-A; 194, VI; 195, I, “a” e § 5º, e 201, § 4º e § 11, todos da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade recursal.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo, ao analisar o caso concreto, não declarou a inconstitucionalidade do Decreto-Lei 2.296/1986, da Lei 9.528/1997 ou do art. 28, § 9º, da Lei 8.212/1991, tampouco afastou sua aplicação sem a observância do artigo 97 da Constituição, mas, tão somente, interpretou a referida norma infraconstitucional. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE NORMAS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280/STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. TEMA 424 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I - Não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Precedentes. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do recurso. IV - Nos termos da Súmula 280/STF, é inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão das normas infraconstitucionais locais aplicáveis ao caso. V - A controvérsia alusiva à observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial teve repercussão geral rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 639.228-RG/RJ (Tema 424), de relatoria do Ministro Cezar Peluso. VI - Agravo regimental ao qual se nega provimento. (ARE 1476048 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 24/4/2024)



    (grifos acrescentados)



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Contratos administrativos. Exigência de notas fiscais. Decreto municipal nº 43.189/2017. Lei 8.666/1993. Controvérsia de índole infraconstitucional. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de improcedência da ação. 2. O STF já decidiu que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. Quanto à alegada violação ao art. 97 da Constituição, ressalta-se que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se deve confundir interpretação de normas legais com a declaração de inconstitucionalidade dependente da observância da cláusula de reserva de plenário (ARE 723.052, Rel. Min. Marco Aurélio). No caso, o Tribunal de origem apenas realizou interpretação sistemática com o intuito de alcançar o verdadeiro sentido da norma, sem que houvesse qualquer declaração de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. Assim, não há que falar em ofensa ao art. 97 da Constituição. 4. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1442180 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 7/3/2024)



    (grifos acrescentados)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS. DETRAN. REGISTRO DE FINANCIMENTO DE VEÍCULO. LEGALIDADE DA COBRANÇA. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A mera interpretação de legislação infraconstitucional, sem negativa de vigência a qualquer diploma normativo, não tem o condão de representar ofensa à cláusula de reserva de plenário. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1388133 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 12/9/2022)



    (grifos acrescentados)



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “A partir deste raciocínio, os créditos cobrados referentes a todos os meses do ano de 1992, cujo lançamento poderia se dar a partir de 01/01/1993, teriam que ser constituídos até 31/12/1997(art. 173, I, do CTN). Tendo em vista que o crédito tributário foi lançado em 28/05/1998 (EV. 43 OUT5 fls. 12 – TRF2), o montante relativo a 1992 também foi atingido pela decadência. Assiste razão à embargante em sua apelação adesiva.



    DA INCIDÊNCIA DO TRIBUTO A União Federal está a cobrar da embargante contribuições previdenciárias referentes às despesas com o custeio do plano coletivo de previdência privada, cujos fatos geradores teriam ocorrido no período compreendido entre novembro de 1991 e março de 1996 (EV. 43 OUT5 fls. 18/20 – TRF2). A exação trouxe como fundamentos legais a infringência da parte embargante aos seguintes dispositivos: art. 28, I, da Lei nº 8.212/91, com o art, 37, I, do Regulamento da Organização e Custeio da Previdência Social (ROCSS), aprovado pelo Decreto nº 2.173/97, com o item 13.5, subitem V da Orientação Normativa nº 08/97, da Secretaria da Previdência Social (EV. 42 OUT4 fls. 2 – TRF2). Na notificação (EV. 42 OUT4 fls. 2 – TRF2), merece destaque o constante no seu item 4:  



    ’A empresa contratou com a PREVER – Previdência Privada S.A., depois PREVER S.A. Seguros e Previdência, um plano de Previdência Privada, conforme contrato registrado sob o número 1608114, no 4º Registro de Títulos e Documentos de São Paulo, datado de 14/05/87, cujos benefícios não atingem a totalidade dos empregados, conforme comprovado pelos Demonstrativos de Contribuições, emitidos pela PREVER, em 14/06/94 e 17/02/95(...) (grifei.)  



    Em primeiro lugar, há que se considerar que, quando o contribuinte deixou de recolher ao Fisco a contribuição previdenciária correspondente aos valores pagos ao plano coletivo de previdência privada, o fez com base no art. 2º do Decreto Lei nº 2.296/86, o qual assim dispõe: 



    As contribuições efetivamente pagas pela pessoa jurídica relativas aos programas de previdência privada, em favor dos seus empregados e dirigentes, não serão consideradas integrantes da remuneração dos beneficiários para efeitos trabalhistas, previdenciários e de contribuição sindical, nem integrarão a base de cálculo para as contribuições do FGTS. 



    Neste mesmo sentido: 



    TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA. CUSTEIO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. DIRETORES E EMPREGADOS. DL Nº 2296/86. APLICABILIDADE. 1. As verbas destinadas ao custeamento da previdência privada de empregados e diretores da empresa, após a entrada em vigor do Decreto-Lei nº 2.296/86, não configuram acréscimo patrimonial ou financeiro, de forma a caracterizar natureza salarial e atrair a incidência da contribuição previdenciária. 2. Recurso especial não provido.’  



    De se notar que no supracitado diploma legal não há qualquer restrição quanto ao fato de o benefício estar disponível à parte ou totalidade dos empregados para a isenção das empresas em relação à cobrança do tributo. Esta necessidade de o plano de previdência privada estar disponível a todos os empregados só passou a ser expressa através do art. 28, §9º, p da Lei nº 8.212/91, cuja inclusão se deu a partir da Lei nº 9.528/97, logo, posteriormente ao fato gerador da contribuição previdenciária. Tal situação ofende aos princípios da legalidade e da irretroatividade que regem o Direito Tributário. É inconcebível o contribuinte ser obrigado a algo sem lei que assim defina e muito menos uma lei voltar no tempo e atingir fatos geradores que lhes são pretéritos. 



    Por outro lado, não vislumbro qualquer obrigatoriedade da embargante em arcar com a contribuição previdenciária sobre o montante pago ao plano de previdência privada a partir das disposições do art. 201, §4º da Constituição Federal, art. 135, I do Decreto nº 89.313/84, art. 28, I da Lei nº 8.212/91, considerando-se que o Decreto-Lei nº 2.296/86, em seu art. 2º, expressamente a isentava do tributo. Repise-se, a hipótese legal que abertamente impôs obrigações ao contribuinte de colocar o plano de previdência privada à disposição de todos os seus empregados, o que não era exigido no Decreto-Lei nº 2.296/86, se deu a partir da Lei nº 9.528/97, a qual incluiu a alínea p no art. 28, §9º da Lei 8.212/91, após a ocorrência do fato gerador, como já explicitado. Assim, não há que se falar em revogação do Decreto-Lei nº 2.296/86 com a entrada em vigor da Lei nº 8.212/91 e muito menos que, com a edição deste dispositivo legal, de acordo com o estabelecido no art. 201 da Constituição Federal, as contribuições para os programas de previdência privada passaram a integrar o salário-de contribuição.”



    Nesse contexto, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo, máxime quanto à incidência da contribuição patronal sobre a parcela recolhida a título de previdência privada de empregados, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação da legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Direito tributário e previdenciário. Recurso extraordinário. Empregada gestante afastada do trabalho em razão da pandemia do COVID/19. Salário-maternidade. Matéria infraconstitucional. I. O caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que afirmou que as remunerações pagas às empregadas gestantes afastadas do trabalho no período emergencial da pandemia do coronavírus têm a natureza de salário-maternidade, autorizando o abatimento de contribuições incidentes sobre a folha de salário. II. A questão jurídica em discussão 2. A questão consiste em saber se a remuneração de empregadas afastadas do trabalho na pandemia do COVID/19, com fundamento na Lei nº 14.151/2021, tem natureza de salário-maternidade, de modo a autorizar a compensação entre os pagamentos realizados e as contribuições devidas pelo empregador. III. Solução do problema 3. A jurisprudência do STF afirma que o exame da natureza jurídica de verbas pagas por empregadores para fins de incidência de contribuições sobre a folha de salário pressupõe o exame de legislação infraconstitucional. Questão restrita à interpretação de norma infraconstitucional. Dispositivo e tese 4. Recurso extraordinário não conhecido. Tese de julgamento: “É infraconstitucional a controvérsia sobre a natureza da remuneração paga à empregada gestante afastada das atividades de trabalho durante a emergência de saúde pública do COVID/19 para fins de compensação com as contribuições devidas pelo empregador”. (RE 1472734 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 2/4/2024)



    (Grifos acrescentados) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. GRATIFICAÇÃO. NATUREZA DA VERBA. 1. Reveste-se de caráter infraconstitucional e demanda o reexame de fatos e provas a discussão a respeito da incidência de tributo sobre verba paga a empregado se for necessário perquirir a natureza jurídica da verba. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa.” (ARE 1.169.318 AgR, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 1/7/2019)



    No mesmo sentido, despontam, ainda, dentre outras, as decisões proferidas nos casos indicados a seguir: ARE 1.479.190, rel. Min. Flávio Dino, DJe de 12/4/2024; ARE 1.461.307, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 9/4/2024; RE 1.486.233, rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe de 8/4/2024; ARE 1.269.656, rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/8/2020.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, ex vi art. 932, inc. VIII, do CPC, combinado com o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, ademais, os limites dos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, bem como a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente